Tribunal: STF
Processo: RE 1297552
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA Nº 0025326-86.2012.8.10.0001, PROPOSTA POR ASSOCIACÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES DO ESTADO DO MARANHAO – ASSEPMMA. URV. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES VINCULANTES ORIUNDOS DOS JULGAMENTOS DO RE 573.232 E DO RE 612043. LEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES INDIVIDUAIS. PROVIMENTO. 



    I - Inaplicáveis ao caso se afiguram os julgamentos proferidos no RE 573.232 (Informativo 746) e no RE 612043 (Informativo 864), ambos sob o regime de repercussão geral, para demonstrar a ilegitimidade ativa ad causam de exequentes individuais de sentença coletiva; 



    III – não há nos autos notícias de suspensão do processo coletivo originário quando do reconhecimento de repercussão geral nos recursos constitucionais mencionados pelo apelado, para que pudesse sofrer as consequências dos julgamentos das teses oriundas do RE 573.232 e no RE 612043, conforme o art. 1.035, §5º, do CPC. Isso porque, a suspensão prevista em tal dispositivo legal, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo art. 1.035, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la. Ao revés, o processo seguiu seu curso normal, inclusive com trânsito em julgado da sentença condenatória, logo, sem mais insurgência ou advertência do ora apelado; 



    IV - a ação coletiva objeto do cumprimento de sentença originário transitou livremente em julgado em 14.08.2014, enquanto que os mencionados precedentes do STF, RE 573.232, que, em suma, distinguindo associação e sindicato, além dos institutos da representação e substituição processual, requer a autorização expressa dos associados em lista acostada junto à inicial coletiva, para permitir a execução do título judicial coletivo, foi julgado em 14.5.2014, sem notícias de qualquer sobrestamento do feito local, o qual seguiu seu curso normal, com consequente trânsito em julgado em agosto de 2014; e o RE 612.043, por sua vez, que estipulou o alcance da eficácia subjetiva da coisa julgada de ação coletiva proposta por associação somente aos filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, no momento da ação e constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, foi julgado apenas em 10.05.2017, quando já transitada (e muito) a sentença coletiva da ação originária, objeto da execução em questão; 



    V – ‘[...] a decisão proferida com base na técnica de julgamento repetitivo tem efeito vinculante, tanto no que se refere aos processos em curso, e que estejam sobrestados, quanto em relação aos casos futuros que versem sobre a mesma questão de direito’ (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil, 21 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p. 1455); 



    VI - RE 730462 - A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495); VII–apelação provida.”(pág. 71 do documento eletrônico 5). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXI, da mesma Carta.



    Em 19/11/2021, determinei a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015, tendo em vista a repercussão geral reconhecida nos Temas 82 (RE 573.232-RG/SC), de minha relatoria e 499 (RE 612.043- RG/PR), de relatoria do Ministro Marco Aurélio (pág. 1 do documento eletrônico 7).



    Posteriormente, ante da nova remessa dos autos a esta Corte, a Presidência do TJMA, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação.(págs. 10 e 11 do documento eletrônico 10). Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado: 



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REFUTAÇÃO. ART. 1.030, V, ALÍNEA C, DO CPC. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO PARA SE IMPLANTAREM 11,98%, DECORRENTES DA CONVERSÃO PARA URV. CONFIRMAÇÃO POR ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA RESPECTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES VINCULANTES ORIUNDOS DOS JULGAMENTOS DO RE 573.232 (INF. 746) E DO RE 612043 (INF. 864). LEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES INDIVIDUAIS MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    I – Quando não há divergência entre o acórdão recorrido e o precedente vinculante do STF, mas tão somente a constatação da sua inaplicabilidade/distinção ao caso em concreto, jurídico é concluir pela refutação do juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC; II – juízo de retratação refutado para manter o acórdão recorrido. ” (pág.12 do documento eletrônico 10).



    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.030, V, c, do CPC/2015.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    É que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 573.232-RG/SC (Tema 82 da Repercussão Geral), de minha relatoria, fixou a seguinte tese:



    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal;



    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial”.



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão divergiu da orientação desta Corte no sentido de que é indispensável a autorização expressa dos associados apontados quando dispõe :



    “enquanto que os mencionados precedentes do STF, RE 573.232, que, em suma, distinguindo associação e sindicato, além dos institutos da representação e substituição processual, requer a autorização expressa dos associados em lista acostada junto à inicial coletiva, para permitir a execução do título judicial coletivo “ (pág 71 do documento eletrônico 5)



    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator